Tribunal: TJBA
Processo: 8016687-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016687-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS

APELADO: ANDRE LUIS MARTINEZ BARREIRO MELO e outros (4)

Advogado(s)
:
LIVIO GOMES RIBEIRO, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, KARINA MARTINS OLIVEIRA, FLAVIA FERNANDES DE SOUZA PERONIO, AILANA NOACI DA CRUZ MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENALIDADE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Andre Luis Martinez Barreiro Melo e outros contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia – SINDSEFAZ, reformando sentença proferida em embargos à execução de título extrajudicial.

2.
No julgamento da apelação, esta Corte concluiu pela excessividade da cláusula penal estipulada em contrato de compra e venda de imóvel, a qual previa multa de 1% ao mês sobre o valor do imóvel em razão do atraso na transferência da titularidade das contas de água e energia elétrica, obrigação acessória de natureza administrativa.

3.
Considerando a manifesta desproporção entre o valor da penalidade e o prejuízo efetivamente demonstrado, o acórdão aplicou o art. 413 do Código Civil, reduzindo equitativamente a multa contratual.

4.
Nos presentes embargos, os recorrentes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à aplicação dos arts. 421-A, 422, 475 e 944 do Código Civil, bem como alegam violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), sob o argumento de que a redução da multa teria sido realizada de ofício.

5.
Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os alegados vícios e prequestionar a matéria, visando eventual interposição de recursos excepcionais.

II. Questão em discussão

6.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.
De forma específica, discute-se:
(i) se houve omissão quanto à análise de dispositivos legais invocados pelos embargantes, relacionados à autonomia privada e à força obrigatória dos contratos;
(ii) se a redução da cláusula penal de ofício configura violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC; e
(iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados com finalidade exclusiva de prequestionamento, sem demonstração de vício no julgado.

III. Razões de decidir

8.
Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

9.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a excessividade da cláusula penal e aplicando o art. 413 do Código Civil para promover a redução equitativa da penalidade.

10.

A fundamentação adotada, ao privilegiar os princípios da proporcionalidade, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, revela-se suficiente para solucionar a controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

11.

A alegada violação ao princípio da não surpresa também não se configura, pois a possibilidade de redução da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, expressamente prevista no art. 413 do Código Civil e cognoscível de ofício pelo magistrado.

12.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial constitui dever do juiz, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio econômico das prestações (STJ, REsp 1.898.738/SP).

13.

Ademais, a mera intenção de prequestionar dispositivos legais para fins de interposição de recursos excepcionais não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo imprescindível a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

14.

Verifica-se, portanto, que os embargantes buscam rediscutir o mérito da decisão já proferida, finalidade incompatível com a natureza restrita do recurso declaratório.

IV. Dispositivo e tese

15.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.”

“2. A redução equitativa da cláusula penal manifestamente excessiva, prevista no art. 413 do Código Civil, constitui matéria de ordem pública e pode ser determinada de ofício pelo magistrado, sem violação ao princípio da não surpresa.”

“3. O propósito exclusivo de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

8016687-58.2024.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
ANDRE LUIS MARTINEZ BARREIRO MELO e OUTROS
,
e, como Embargado,

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA (SINDSEFAZ)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.